Tribunal: STF
Processo: HC 97675
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. 
   INADMISSIBILIDADE. CRIME SOCIETÁRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS 
   DE AUTORIA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ART. 41 DO CPP. 
   ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - Não impede a ampla 
   defesa a denúncia que descreve os fatos típicos imputados aos 
   denunciados, com indícios de materialidade e autoria, além de 
   evidenciar seu vínculo com a ação da sociedade comercial 
   envolvida. Precedentes. 
II - O exame da conduta dos acusados 
   deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da 
   causa.  
III - Ordem denegada.